Tribunal: TJDFT
Processo: 0750373-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750373-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS, ANA LUIZA DA CRUZ RIOS SANDOVAL, ARILDA FONSECA DE SOUZA, CARLOS MAGNO DE MACEDO, CLAUDIO ALVARES DE PADUA, DURVAL MORGADO FILHO, GERALDO ALVES DE SOUZA, GILBERTO GIL SANTIAGO, JOSE FLORIANO PEREIRA LIMA FILHO, LEONARDO LUCIANO LEOI, LUCIANA OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS, LUIZ CARLOS FERRARI DE AQUINO, MANOEL FRANCISCO DA SILVA, MARIANGELA CASCAO PIRES E ALBUQUERQUE, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA, WILSON GIOMETTI SANDOVAL, ZILDA DA SILVA MORGADO AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZILDA DA SILVA MORGADO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de no 0715533-28.2020.8.07.0020, ajuizada em face de ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual se requereu que a agravada disponibilizasse em juízo e/ou na sede da companhia alguns documentos societários essenciais ao exercício do direito de fiscalização dos acionistas minoritários. Em breve síntese, informam os agravantes que são detentores, em conjunto, de 13,73% das ações da companhia, situação que legitima a solicitação de documentos básico da companhia, cujo acesso lhes fora negado, sem qualquer respaldo jurídico. Em consequência, ajuizaram ação cominatória, na qual pretendem que seja imposta, liminarmente, à agravada, a obrigação de apresentar os documentos que reputam necessários ao exercício do direito básico e essencial de participar dos lucros sociais e de fiscalizar a gestão dos negócios sociais. Asseveram que nem o Estatuto Social ou a Assembleia Geral podem suprimir tal direito, que se apoia, inclusive, na jurisprudência e doutrina qualificada. Sustentam que o risco de dano financeiro é intuitivo e contínuo, à medida que a companhia agravada está comprovadamente se endividando, conforme documentos que juntaram aos autos, sem o conhecimento e consentimento dos acionistas agravantes. O risco de dano se agrava com a recente convocação da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas para deliberarem, em 28/11/2020, sobre o orçamento do próximo exercício e fixação da remuneração global dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal. Logo, serão aprovadas despesas a serem realizadas pela companhia, sem que os agravantes tenham qualquer informação para se manifestarem e exercerem o direito de voto. Discorrem acerca do contexto fático histórico e atual da companhia, como forma de legitimar a concessão da medida de urgência postulada, e concluem ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, (i) para que seja determinada à ACS S/A que apresente em juízo ou na própria sede da companhia (mediante recibo de entrega) no prazo de 10 (dez) dias úteis e sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência, os seguintes documentos (a) relatórios de desempenho da companhia referentes aos anos de 2019 e 2020, que deveriam ser apresentados trimestralmente a todos os acionistas, na forma e conteúdo previsto na alínea “h” do art. 19 do estatuto social da companhia; (b) ata e lista de presença da AGE realizada em 23.11.2019 e das procurações outorgadas com poderes para voto, momento em que foram aprovados – não sabe o quórum – a obtenção de empréstimos em nome da ACS S/A; (c) relação atualizada de todos os acionistas da companhia, com os respectivos nomes e números de ações, de modo a permitir o cotejo com a lista de presença da aludida AGE; e (d) todos os contratos de empréstimos celebrados pela companhia de 2015 e 2020, bem como o respectivo processo de cotação da melhor proposta. (ii) cumulativamente e alternativamente, considerando a AGE da companhia designada para o dia 28.11.2020, para que que a Agravada apresente nos autos e/ou disponibilize na sede da companhia, no prazo de 72 horas, os documentos hábeis a deliberação (§3o do art. 135 da LSA) e também os relatórios de desempenho da companhia, que deveriam ser apresentados trimestralmente a todos os acionistas, na forma e conteúdo previsto na alínea “h” do art. 19 do estatuto social da companhia. No mérito, requerem o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não vislumbro plausibilidade em se determinar, liminarmente, a apresentação dos documentos listados, o que constitui, evidentemente, medida satisfativa. Por outro lado, concessão do pedido pressupõe a prova não só do arcabouço fático mencionado pelos agravantes, no sentido de que a sociedade estaria sendo gerida de forma temerária, com prejuízos aos acionistas minoritários, como também acerca da recusa imotivada quanto as informações solicitadas. Portanto, necessário que se aguarde o aperfeiçoamento da relação processual, com o contraditório e instrução probatória, conforme entendeu o d. magistrado. De igual forma, não constato o o risco de perecimento do direito vindicado, uma vez que as alegações acerca de prejuízos para os acionistas são genéricas e devem ser melhor esclarecidas após a instalação do contraditório, o que impede, por ora, o deferimento da medida liminar postulada. Ressalte-se, por fim, que nos precedentes colacionados o direito postulado fora reconhecido em sede de cognição exauriente, não por meio de tutela provisória. Sendo assim, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator